Tribunal: TJMT
Processo: 1037177-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1037177-61.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica (por três vezes), ameaça, resistência; (ii) paciente teria agredido os seus pais e a sua irmã com socos e pontapés, causando lesões na face e no crânio; (iii) paciente também teria agredido os policiais responsáveis pela condução do flagrante; (iv) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta dos delitos; (v) exame de insanidade mental reagendado para a data de 14/fevereiro, em razão da troca de direção do estabelecimento prisional e escassez do quadro de policiais penais.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) há conduta atribuível ao Poder Judiciário capaz de evidenciar excesso de prazo para a realização do exame de insanidade mental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito, consistente no suposto modus operandi empregado pelo paciente, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. Inexistindo qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar eventual excesso de prazo para o exame de insanidade mental, não há que se falar em constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I e II, e 312; CP, arts. 129, § 9o e 13o, 147 e 329.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037177-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), JERONIMO FELIX DA SILVA - CPF: 036.148.501-88 (PACIENTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), Juízo da Terceira Vara Criminal de Juara (IMPETRADO), GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (IMPETRANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (VÍTIMA), JECIVALDA SILVA FERNANDES - CPF: 001.778.071-30 (VÍTIMA), JOAO FELIX DA SILVA NETO - CPF: 205.267.501-97 (VÍTIMA), MARIA DAS GRACAS SILVA - CPF: 503.608.171-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica (por três vezes), ameaça, resistência;
(ii)
paciente teria agredido os seus pais e a sua irmã com socos e pontapés, causando lesões na face e no crânio;
(iii)
paciente também teria agredido os policiais responsáveis pela condução do flagrante;
(iv)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta dos delitos;
(v)
exame de insanidade mental reagendado para a data de 14/fevereiro, em razão da troca de direção do estabelecimento prisional e escassez do quadro de policiais penais.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
há conduta atribuível ao Poder Judiciário capaz de evidenciar excesso de prazo para a realização do exame de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito, consistente no suposto
modus operandi
empregado pelo paciente, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. Inexistindo qualquer conduta desidiosa por parte do Poder Judiciário a caracterizar eventual excesso de prazo para o exame de insanidade mental, não há que se falar em constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II, e 312; CP, arts. 129, § 9o e 13o, 147 e 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que manteve a prisão preventiva do paciente
Jeronimo Felix da Silva
, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 06/agosto/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica (por três vezes), ameaça e resistência.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, ao argumento de que inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva e que o paciente possui bons predicados pessoais.

Ainda, alega o constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo para a realização do incidente de insanidade mental em favor do paciente, pois “
este não pode permanecer indefinidamente preso, sem que haja o regular andamento processual
” (
sic
).

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 260711651).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 263200278).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 263491791).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

A inicial acusatória expôs as seguintes circunstâncias fáticas:

“[...] Segundo o apurado, no dia dos fatos,
o denunciado por achar que a vítima/genitora Maria das Graças Silva teria passado veneno na residência, enviou uma mensagem, por meio do aplicativo Whatsapp (print acostado no ID. 165344058 - Pág. 1), para a vítima/irmã Jecivalda Silva Fernandes falando: ‘eu vou matar essa veia desgraçada’, referindo que iria matar a genitora de ambos
.

Em razão da mensagem enviada pelo denunciado, a vítima Jecivalda deslocou-se imediatamente à residência de seus genitores e, ao chegar no local, visualizou JERONIMO nervoso e alterado.

Ato contínuo, no momento em que a vítima Maria das Graças Silva falou que, se fosse necessário passar veneno na residência, ela passaria,
o denunciado empurrou-a e, ao tentar dar um soco nela, a vítima Jecivalda entrou no meio e o soco acertou a sua boca
.

O soco desferido pelo denunciado foi com tamanha intensidade que fez Jecivalda cair ao solo e bater a cabeça, ficando desacordada por alguns segundos. Ao acordar, Jecivalda visualizou JERONIMO segurando o pescoço de Maria das Graças (67 anos, DN: 19/01/1957) com uma das mãos e com a outra desferindo vários socos na cabeça.

Em seguida, JERONIMO passou a desferir pontapés contra o corpo de sua genitora,
ocasião em que o seu genitor João Félix da Silva Neto (77 anos, DN: 06/11/1946) tentou cessar as agressões e foi surpreendido com o denunciado dando um soco em sua face
.

O soco desferido contra a vítima João Félix foi tão forte que o ferimento precisou de pontos, conforme laudo pericial n° 541.1.02.9819.2024.194047-A01 (ID. 165344060 – Pág. 1/6).

Ressai dos autos que, a filha do denunciado, Estela, de apenas 08 anos de idade, ao visualizar as agressões saiu correndo em direção a rua pedindo socorro.

Os policiais militares, ao tomarem conhecimento dos fatos, deslocaram-se imediatamente à residência e, ao chegarem no local, visualizaram o denunciado perto de uma motocicleta e, no momento em que tentaram se aproximar dele, procurando conversar para fazerem cessar as agressões, JERONIMO mostrou-se muito nervoso e foi em direção à guarnição desferindo socos e pontapés, opondo-se à execução de ato legal dos policiais, mediante violência.

O policial militar, Alécio Ruel Ferreira da Silva, ao tentar conter o denunciado, sofreu arranhões, quando JERONIMO tentou desferir um soco em si, conforme laudo pericial n 541.1.02.9819.2024.194045-A01 (ID. 165344062 - Pág. 1/7) [...]”
(id. 260589196, p. 210).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, nos termos a seguir:

[...] “
No caso em tela, entendo que restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, em razão da maneira de execução do delito, pois ao que consta nos autos o custodiado teria agredido os próprios genitores – idosos com idade avançada, e a irmã dele de 49 anos de idade, de forma grave, inclusive com ataques contra a cabeça dos ofendidos, sem qualquer justificativa aparente.

Analisando as fotografias juntadas aos autos observo que
as lesões sofridas pelas vítimas foram severas, inclusive possuem muitas marcas decorrentes das agressões, até mesmo na cabeça e outras regiões vitais do corpo.

Vê-se, portanto, que o custodiado é agressivo e violento com seus genitores, vulneráveis em razão da idade e por problemas de saúde.

Aliás, pelo que consta do APF o custodiado não foi agressivo apenas contra seus familiares, mas também contra a guarnição policial. Ou seja, não respeita nem mesmo a força estatal.

Tal comportamento, a meu ver, supera a normalidade do tipo penal e demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos e risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas
” [...]
(id. 260589196, p. 286).

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, pois não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da medida cautelar.

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Como exposto, o paciente teria agredido os seus pais e a sua irmã com socos e pontapés, causando lesões na região da face e do crânio. Nesse contexto, ressalta-se que as vítimas possuem idade avançada (pai com 78 anos, mãe com 68 anos e irmã com 50 anos).

Ademais, além de supostamente ter agredido os seus familiares, o paciente também teria sido violento contra os agentes policiais responsáveis pela condução do flagrante, circunstância que também evidencia a sua periculosidade social.

Diante disso, a gravidade concreta da conduta, reveladora de potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

De outro norte, ainda que o paciente alegue bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Do mesmo modo, apesar de o impetrante sustentar a existência de excesso de prazo para a realização do exame de insanidade mental, inexiste constrangimento ilegal.

O Juízo de origem informou que o incidente não foi realizado em 09/janeiro/2025 “
diante da troca de direção da cadeia pública local e escasso quadro de policiais penais
”, razão pela a perícia foi reagenda para 14/fevereiro/2025.

Diante disso, não se verifica qualquer conduta atribuível ao Poder Judiciário capaz de caracterizar ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025